Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ramilson Araújo Moraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Ramilson Araújo Moraes, ex-prefeito municipal de Aiuaba/CE, contra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 481/2010 (Siconv 735868), celebrado com o objetivo de promover o turismo, por meio da realização do projeto intitulado "Aiuaba Fest". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".